Tribunal: TJPA
Processo: 0013833-18.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013833-18.2014.8.14.0006
APELANTE: CARLOS JUBIANO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara"
.

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que
o contrato de financiamento foi celebrado e
m
29/03/2012
,
em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (33,23%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,41% x 12 = 28,92%)
.

3.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, oriunda da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, interposta por CARLOS JUBIANO DA SILVA OLIVEIRA em face do BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Na exordial, alega o autor que adquiriu, em 29/04/2012, um veículo marca Fiat Palio Fire, modelo 2004, tendo financiado o valor de R$15.556,15 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC em 48 parcelas mensais de R$599,13 (quinhentos e noventa e nove reais e treze centavos). Argui a existência de cláusulas abusivas e altas taxas de juros no pacto.

Requereu, no mérito: a) a condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados em sede de encargos pela capitalização e diferença entre taxas de juros; b) a nulidade das cláusulas abusivas; c ) a consignação em pagamento com o expurgo dos encargos que se considerarem onerosos; d) a condenação do requerido a rever as taxas de juros e a forma de aplicação dos juros bem como a repetição de indébito sobre tais pagamento indevidos. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Em contestação, o banco apelado suscitou preliminar de carência de ação e, no mérito, arguiu resumidamente: a) a legalidade dos juros contratados; b) o cabimento da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual; c) a legalidade da cobrança de comissão de permanência; d) a possibilidade de cobrança da taxa de abertura de crédito e tarifa de cadastro e de serviços de terceiros e avaliação do bem; e) recusa no recebimento de valores consignados e impossibilidade de repetição de indébito. Pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

O contrato foi acostado no ID 2381714 – pág. 08 a 14.

Réplica apresentada rebatendo os argumentos manejados na peça de defesa e ratificando os termos da inicial.

Em audiência, as partes não chegaram a um acordo (ID 2381766 -pág. 21)

Posteriormente, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial e designou nova audiência de conciliação (ID 2381766 – pág. 34 a 36).

No referido ato, as partes mais uma vez não apresentaram proposta de acordo e ambas aquiesceram quanto à aptidão do processo estar pronto para julgamento, dispensando, inclusive, a apresentação de memoriais finais (ID 2381766 – pág. 38 a 39).

Em seguida, o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“Ante a desnecessidade de produção de outras provas, passo à análise do mérito.

1 - Quanto à alegada existência de contrato de adesão:

Afora a discussão acerca da diferenciação de contratos de adesão e contratos por adesão, o artigo 54 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor entendeu por reunir, em um só conceito, ambos. Por toda evidência, o caso dos autos, seria o de contrato por adesão, eis que o consumidor não fica obrigado ao contrato, podendo rejeitar e, eventualmente, negociar cláusulas em bloco. Vale dizer: no presente caso, existe alternativa ao consumidor que poderia não realizar o contrato com a instituição ré e encontraria taxas diferentes e condições diversas, negociáveis, em outras instituições. No contrato de adesão, como o fornecimento de água e saneamento básico, ou de energia elétrica, o consumidor não tem oportunidade de negociar com instituição diversa, tentando uma taxa melhor ou pior.

Assim, como já afirmei, embora a lei brasileira tenha reunido ambos os tipos de contrato (de e por adesão) em um só artigo, igualando-os, cumpre, em cada caso concreto, verificar as peculiaridades, de modo a fazer as necessárias

ponderações.

Vale dizer: muito mais proteção haver-se-ia de dar ao caso em que o consumidor fica obrigado ao serviço e sequer pode discutir qualquer cláusula contratual, como, por exemplo, o contrato de recolhimento de lixo, ou o já referido contrato de fornecimento de energia elétrica, para o qual não há concorrência.

Já no caso dos autos, o autor afirma que o contrato celebrado com o banco requerido seria de adesão, sendo importante realizar a análise da natureza contratual para que fiquem mais nítidos os termos da presente decisão.

Na demanda sob análise, o fato é que o autor poderia, sim, ter escolhido contratar ou não.

Ao Poder Judiciário e órgãos de proteção ao consumidor, cumpre verificar se o consumidor poderia, ao tempo da realização do contrato, entendê-lo e se houve ou não, qualquer espécie de indução que lhe retire o efetivo entendimento das obrigações e exercício da vontade original que tinha ao contratar.

Uma vez verificada a desconformidade com as previsões contratuais estabelecidas pela parte ré, poderia o requerente ter buscado outra instituição mais afinada aos seus interesses e entendimentos, não estando, reafirmo, obrigado a pactuar com aquela instituição financeira.

Assim, com estas ponderações e analisado o caso dos autos importa afirmar: trata-se, sim, pela letra da legislação pátria (artigo 54 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor), de contrato de" adesão. Tal fato, entretanto, por si só, não outorgam ao autor o deferimento de suas pretensões, como abaixo passo a fundamentar ponto a ponto.

2 - Da capitalização mensal de juros:

A parte autora afirma existir no contrato a irregular capitalização de juros, que ora afirma ser diária, ora mensal.

Em que pese o verbete 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF, a qual proíbe a capitalização de juros, o fato é que esta já se encontra superada por várias outras posições, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal - STF, conforme a seguir passo a discorrer.

Em primeiro lugar, o enunciado do verbete 121, foi aprovado em 13 de dezembro de 1963.

Evidentemente, antes mesmo da existência do Superior Tribunal de Justiça, ao qual cabe, atualmente, a análise das matérias infraconstitucionais.

Após, o próprio Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do TEMA 33, que teve como leading case o RE 592377, firmou o entendimento:

TEMA 33: Os requisitos de relevaria e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

O presente TEMA 33 transitou em julgado em 16 de abril de 2015.

Dito isso, não resta dúvida acerca da possibilidade de capitalização mensal, eis que reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal - STF.

Em sede infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, fixou, no enunciado do verbete 539 de sua súmula, a possibilidade de capitalização inferior à anual, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com instituições pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional:

(...)

O verbete 539 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aliás, foi editado com o julgamento do TEMA 246 no Superior Tribunal de Justiça.

Este é o entendimento atual, tanto que o enunciado do verbete 539 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, foi publicado em 15 de junho de 2015.

Também o enunciado do verbete 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pela interpretação lógica, chega à autorização da capitalização mensal:

(...)

Assim, seguindo a orientação das cortes superiores deste país, entendo como legal a capitalização diária de juros.

No caso sob análise, no contrato firmado entre as partes evidencia que existe a fixação da capitalização. Tanto assim que a taxa efetiva de juros ao mês é de 2,41% (dois vírgula quarenta e um por cento), a taxa de juros ao ano é 33,23% (trinta e três vírgula vinte e três por cento) e CET anual de 40,25% (quarenta vírgula vinte e cinco por cento).

Desta sorte, legal e não abusiva a capitalização juros, já que prevista textualmente no contrato, de maneira clara e precisa.

O requerente firmou o contrato bancário, onde constam as informações, de modo claro, sem qualquer jogo de palavras, ou ocultações.

O que importa, especialmente, está evidenciado, qual seja: o valor contratado, a taxa de juros, o valor da parcela, bem como o valor total a ser pago ao agente financeiro.

Com estas informações, suplicante ponderou, entendendo aceitáveis, e firmou o título. IMPROCEDENTE, no ponto, o pedido.

3 – Da taxa de juros do contrato:

Insurge-se, também, o autor, sustentando como abusivos, quanto os juros praticados pela instituição financeira ré, eis que seriam superiores à doze por cento (12%) ao ano, ou, em um segundo entendimento, superiores à taxa média de mercado.

Quanto aos juros limitados em doze por cento (12%) ao ano - e, então, a capitalização somente se poderia dar anualmente, sob pena de os juros reais ultrapassarem tal limite -, e a sustentação do verbete 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF, importa seria ponderação.

Em um entendimento mais generoso, poder-se-ia compreender que o verbete 121 teria sido recepcionado pela Constituição Federal e estaria em vigor, ante o teor do §, 3º, do artigo 192 da Constituição Federal, o qual limitava (quando em vigor) os juros em doze por cento (12%) ao ano, sem distinção de pessoas (naturais ou jurídicas). Pois eis que tal regramento (avesso,
data venia
, à economia em regime de livre comércio), já fora combatido pela ação direta de inconstitucionalidade n. 4, a qual fixou que o §, 3º do artigo 192 da Constituição Federal, não era autoaplicável, faltando-lhe regulamentação infraconstitucional para que se pudesse limitar os juros.

Ainda assim, em alguns tribunais pátrios, sobretudo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, havia entendimento de que a limitação de juros encontrava acento, aplicando-se indistintamente, mesmo frente às instituições financeiras.

Com o advento da Emenda Constitucional 40, de 29 de maio de 2003, foi dada nova redação ao artigo 192 da Constituição Federal, suprimindo o texto limitador dos juros.

Uma vez fora da Constituição Federal, a matéria de juros passou a ser, toda

infraconstitucional, tratada em diversos diplomas legais. A matéria, pois, encontra seu órgão de pacificação no Superior Tribunal de Justiça.

Neste, dois TEMAS tratam do assunto:

TEMA 24: Tese Firmada: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)

TEMA 26: Tese Firmada: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Verifico, pois, que o entendimento da Corte responsável pela unificação de entendimentos em matéria infraconstitucional, tem a orientação da não limitação de juros. Desta sorte, não se há de acolher a alegação de limitação dos juros a doze por cento (12%) ao ano.

Quanto à alegação de que haveria abusividade porque os juros estariam acima da média do mercado, também não acolho.

De início, importa trazer mais um TEMA no Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o TEMA 25, com a seguinte tese firmada:

(...)

Nos presentes autos cumpriria à parte autora, demonstrar, de forma efetivamente cabal, que os juros praticados pela instituição ré, destoam da média do mercado no negócio firmado

entre as partes. E tal demonstração, data venia, não pode ser invertida pela simples alusão ao inciso VIII, do artigo 6º, da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, eis que a parte requerida desincumbiu-se de tal ao exibir o contrato firmado com pelas partes, com taxa de juros de 2,41% (dois vírgula quarenta e um por cento), a taxa de juros ao ano é 33,23%

(trinta e três vírgula vinte e três por cento) e CET anual de 40,25% (quarenta vírgula vinte e cinco por cento), quando, nos dias atuais, os juros estão acima dos quatro (4) pontos percentuais.

A autora, ao celebrar o contrato no qual há previsão de uma taxa fixa de juros, em verdade tem vantagem em relação aos juros atualmente praticados, cuja variação terá de ser suportada tão somente pelo agente financeiro.

Assim, não se há de falar em taxa de juros acima do mercado.

Há que se observar também que o requerente assinou contrato com parcelas fixas, ou seja, em se olvidando qualquer possibilidade de entendimento técnico da requerente, o fato é que esta, quando assinou o contrato, tinha o conhecimento do quanto iria pagar, seja mensalmente, seja no total, tanto quanto sabia o valor do financiamento.

Assim, diante de tais informações, ponderou e prestou-se a contratar, entendendo, naquele momento, que os valores poderiam ser suportados por seu orçamento, pautando-se para decidir se convinha-lhe o negócio nas bases propostas ou não. Achou por bem aceitá-lo.

Portanto, e com base também nos fundamentos legais expostos ao início, entendo que IMPROCEDENTE o pedido no ponto.

4 – Cobrança de encargos moratórios e comissão de permanência

Também observo não assistir razão à requerente, no ponto. No contrato celebrado entre as partes, há expressa previsão das cobranças questionadas, em compatibilidade à legislação vigente.

Quanto aos encargos moratórios, não há que se falar em abusividade, pois devidos em razão de descumprimento da obrigação assumida, no caso, eventual atraso no pagamento das parcelas, possuindo a mesma natureza da comissão de permanência, cuja exigência não se verifica no presente caso, não havendo, portanto, cobranças dúplices.

5 – Das taxas de abertura de crédito, tarifa de confecção de cadastro, serviço de terceiro, avaliação do bem e gravame

Também improcede o pedido no ponto. Por meio do contrato juntado aos autos, especificamente à fl. 101, onde há a especificação do crédito, é possível perceber que não foi cobrado qualquer valor a título de gravame, registro de contrato ou serviço de terceiro. Quanto aos demais itens, exceto a taxa de abertura de crédito, cuja cobrança não consta especificada, há previsão expressa em contrato, de maneira destacada e detalhada, sem que exista irregularidade. Nas condições gerais do contrato firmado, há expressa previsão quanto a cobrança das tarifas e taxas, estando o contratante ciente da necessidade de pagamento apenas e tão somente quanto a tarifa de confecção de cadastro e de avaliação do bem. No corpo de sua peça de ingresso, a parte autora não trata especificamente acerca da cobrança das referidas taxas, indicando, tão somente ao final da exordial que essas seriam irregulares, requerendo o ressarcimento. No que tange à cobrança da tarifa de cadastro, o entendimento das Cortes Superiores é pela possibilidade da cobrança, desde que no início da relação a ser firmada entre as partes, ou seja, entre aquele que pretende firmar contrato com a instituição financeira.

E, de acordo com o contrato juntado, a exigência de pagamento da tarifa em questão foi exigida uma única vez, não estando, portanto, eivada de qualquer irregularidade.

De igual modo, a taxa de avaliação do bem foi cobrada, mediante previsão contratual e em valor compatível com a prática do mercado, não sendo exorbitante ou excessiva, quando observado o valor do contrato firmado.

Ademais, a parte autora em momento algum afirma que a avaliação em questão não fora prestada, quando, se comprovada a cobrança dissociada da prestação do serviço, seria devida a restituição, tão somente se limitando a arguir a irregularidade, sem fundamentar tal pedido.

Tendo a parte ré apresentado o contrato, no qual consta a necessidade de pagamento, conforme o caso, e estando o autor ciente da do dever, não há que se falar em dever de restituição do valor pago. Nessa razão, improcedem os pedidos formulados pelo autor.

6 – Da cobrança de IOF

Improcede o pedido no ponto.

Quanto ao IOF, é preciso observar a natureza do imposto cobrado. O Imposto sobre

Operações Financeiras – IOF incide sobre todas as operações financeiras realizadas, sejam

elas empréstimos, financiamentos, valores devidos às operadoras de cartão de crédito,

compras realizadas no exterior utilizando cartão, são exemplos práticos da incidência do

imposto, cujo pagamento é de obrigação daquele que realiza a compra ou solicita

empréstimo junto a instituição financeira, como é o caso dos presentes autos.

O requerente, por ato volitivo, firmou contrato junto ao banco réu para tomar por

empréstimo um valor destinado a aquisição de um bem, cujo pagamento da quantia foi

estabelecido de maneira parcelada.

O banco ao conceder um determinado valor ao interessado fica responsável pelo pagamento

do valor tomado, acrescido de juros e outras taxas bancárias. É a ‘remuneração’ obtida pela

instituição em razão do crédito disponibilizado àquele que toma o empréstimo, cuja

utilização foi decidida de maneira discricionária pelo cliente.

E, uma vez estando previsto em contrato, não carece de modificação.

7 - Da eventual existência de crédito a ser devolvido e se a devolução poderá ser em dobro

Da presente análise dos autos depreende-se que o requerente, das alegações apresentadas, nada prova. Em razão disso, entendo por PREJUDICADA a análise do pedido, uma vez que não restou configurado do processo qualquer valor pago pelo autor em desconformidade com a legislação ou forma pactuada, estando, na, realidade, atestada a mora, quando assume ter deixado de pagar as parcelas contratadas.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por LUCILA DOS SANTOS COSTA em face de BANCO GMAC S/A., para o fim de manter a higidez da Contrato Bancário firmado e demais condições inerentes a este.

Diante do resultado da demanda, CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, §, 2º, do Código de Processo Civil), ficando suspenso o recolhimento em razão da gratuidade deferida. Publique-se. Registre-se”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida suscita, em sede de preliminar, nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa e, no mérito, postula a reforma tão somente em relação à capitalização de juros, postulando a declaração de abusividade dessa forma de cobrança por ausência de cláusula expressa e/ou falta de clareza na sua eventual contratação, bem como por falta de autorização legal para sua aplicação, vez que as Medidas Provisórias nº 1.963 e 2.170 violam o art. 7º, II da Lei Complementar nº 95 de 26/02/1998.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

2.1 Preliminar de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Ademais, consoante se observa do Termo de Audiência de ID 2381766 – pág. 38 e 39, o ora recorrente, juntamente com o banco apelado, concordou com o julgamento antecipado da lide, não podendo agora, em sede de apelação, apontar nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa em razão da falta de produção de provas em patente comportamento contraditório, o que se sabe ser vedado em nosso ordenamento jurídico.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito e tendo o apelante aquiescido com julgamento antecipado da lide, o que se presume o desinteresse na produção de outras provas além da já constante nos autos, inexiste a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

2.2 Mérito.

2.2.1 Da Capitalização dos Juros

Defende o recorrente, que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual a presente Corte deveria lhe recusar validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Com relação a não aplicação do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) em razão de violação ao art. 7º, II da Lei Complementar n. 95/98 porque o ato editado pelo Poder Executivo tratou de assunto diverso para o qual foi criado, entendo sem razão o recorrente.

A Lei Complementar 95/98 estabelece normas de natureza técnico-legislativa que devem ser observadas quando da elaboração das leis e, nesse sentido, o artigo 7º assim dispõe:

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto;

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.”

No entanto, o fato de uma lei não observar tais disposições não tem, por si só, o condão de afastar a sua aplicação, cujos preceitos permanecem de observância obrigatória. Frise-se, por oportuno, que o art. 18 da Lei Complementar 95/98 justamente ressalva que:
“eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento.”

Assim, considerando que a própria Lei Complementar n. 95/98 prevê que a existência de violação formal no processo legislativo não obsta o cumprimento da norma e, além disso, ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 592.377, concluído pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, não há como acolher o argumento do recorrente.

De outra banda, em relação à possibilidade de cobrança de capitalização de juros especialmente após a entrada em vigor
do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001
, o Superior Tribunal de Justiça, n
o representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão e fixou a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o contrato de financiamento (ID 2381714 – pág. 11 a 14) foi celebrada em 29.03.2012, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (33,23%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,41% x 12 = 28,92%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau
.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Não obstante, considerando que os honorários foram fixados em 20% sobre o valor da causa, em primeiro grau, deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

De todo modo, fica suspensa a exigibilidade em virtude do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020